Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704180-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: SHCNW - SQNW 110 - BLOCO J - BRASILIA -DF - RESIDENCIAL HOPE DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por SAN JUAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A formulado no ID no 36193759, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 36193760. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007